Tribunal: STF
Processo: ARE 1589338
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração de repercussão geral. Negativa de prestação jurisdicional. Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, referente à condenação por tráfico de drogas e posse irregular de munição.
2.  O recorrente alegou violação aos arts. 5º, incs. XI e LIV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, argumentando cerceamento de defesa, nulidade da sentença por falta de fundamentação e análise de teses defensivas, ilegalidade da abordagem policial e busca domiciliar, e atipicidade da posse de munição por insignificância.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em apelação criminal, manteve a condenação, mas redimensionou a pena. Posteriormente, embargos infringentes e de nulidade foram parcialmente acolhidos para afastar a desclassificação da posse de munição para majorante do tráfico, prevalecendo o voto do relator. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve a devida demonstração da repercussão geral do tema constitucional suscitado no recurso extraordinário; (ii) estabelecer se ocorreu negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem; e (iii) definir se a análise das teses defensivas e a legalidade das provas obtidas demandam reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário, limitando-se a alegar a relevância do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio sem cumprir o ônus formal de sua demonstração, conforme exigido pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido, sendo insuficiente a afirmação genérica ou a simples indicação de tema ou precedente.
7. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido e os embargos infringentes/nulidade foram suficientemente fundamentados, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente, em consonância com a tese firmada no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.
8. A aferição dos embasamentos elencados pelo Tribunal de origem e a reavaliação das teses defensivas, incluindo a legalidade da abordagem policial e da busca domiciliar, bem como a suficiência das provas para a condenação, demandariam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA, FLAGRANTE PREPARADO E ILEGALIDADE NA ABORDAGEM. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
I. Caso em exame: Ação penal na qual o réu foi condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 12, caput, da Lei 10.826/03 (posse irregular de munição), em concurso material. A denúncia narrou que o acusado armazenava e vendia drogas, sendo preso em flagrante após abordagem policial que identificou a comercialização de entorpecentes. Durante busca domiciliar, foram apreendidas maconha, cocaína, dinheiro, balança de precisão e munições de calibres 38 e 32. O juízo de primeiro grau fixou a pena em 7 anos de reclusão, 1 ano e 2 meses de detenção e 712 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa recorreu, alegando nulidades processuais e insuficiência probatória, além de requerer a restituição de bens apreendidos e a readequação da pena. 
II. Questão em discussão: (i) Alegação de cerceamento de defesa pela ausência de apreciação de teses na resposta à acusação e nos memoriais. (ii) Nulidade da sentença por falta de enfrentamento de todas as teses defensivas. (iii) Suposta ocorrência de flagrante preparado. (iv) Ilegalidade na abordagem policial e na busca domiciliar sem mandado. (v) Insuficiência de provas para condenação. (vi) Afastamento da tipicidade do crime de posse irregular de munição por ausência de lesividade. (vii) Revisão da pena aplicada e restituição de bens apreendidos. 
III. Razões de decidir: Foram rejeitadas as preliminares defensivas, pois não houve prejuízo ao réu em razão da ausência de manifestação sobre teses na resposta à acusação e nos memoriais. A sentença foi devidamente fundamentada, não sendo necessário que o magistrado rebata individualmente todas as alegações da defesa. A tese de flagrante preparado foi afastada, uma vez que o crime de tráfico de drogas se consuma com a posse e o armazenamento da substância ilícita, independentemente da venda. A abordagem policial e a busca domiciliar foram legítimas, pois decorreram de flagrante delito, conforme permissivo constitucional. A materialidade e a autoria dos crimes foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais, pelos objetos apreendidos e pelos laudos periciais. A alegação de atipicidade da posse de munição foi afastada, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. Desclassificado o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 para majorante específica do art. 40, inc. IV da Lei de Drogas. Apenamento redimensionado. O pedido de restituição dos bens foi negado, por serem instrumentos e proventos do delito. A assistência judiciária gratuita foi indeferida, pois a defesa não comprovou a hipossuficiência do réu. 
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido em parte para reduzir a pena para 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pena de multa de 700 dias-multa. Tese: (i) A rejeição de preliminares defensivas exige demonstração de efetivo prejuízo ao réu, o que não ocorreu no caso concreto. (ii) A abordagem policial fundamentada em flagrante delito é válida, ainda que sem mandado judicial. (iii) O crime de tráfico de drogas se consuma com a posse ou armazenamento de entorpecentes, tornando irrelevante a alegação de flagrante preparado. (iv) A posse irregular de munição configura crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a inexistência de arma de fogo associada. (v) A pena de multa deve observar o critério bifásico, sendo proporcional ao aumento da pena-base.” (e-doc. 101, p. 1). 

2. Os embargos infringentes e de nulidade opostos foram acolhidos parcialmente, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO PELA NATUREZA E QUANTIDADE, VETORES DISTINTOS. CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, POR MAIORIA. 
I. CASO EM EXAME: 
Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação para desclassificar o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 para a majorante específica do art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas, redimensionando a pena para 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 700 dias-multa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de prevalência do voto vencido que absolvia o réu das sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e reduzia a pena do crime de tráfico de drogas; (ii) alternativamente, o afastamento do princípio da consunção aplicado de ofício que desclassificou a conduta do delito do artigo 12 da Lei 10.826/03 para a majorante prevista no art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. Não é caso de reconhecimento da atipicidade da conduta de posse ilegal de munição, pois a jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato. 
2. O Supremo Tribunal Federal já afastou o reconhecimento da insignificância nos delitos de posse de munição, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social. 
3. Dosimetria da pena. Tráfico de drogas. Natureza e quantidade. Lei nº 11.343/06, artigo 42. Vetores distintos, que justificam o aumento maior da pena-base. 
4. Consunção. Desclassificação do posse de munição para a majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06. Descabimento. Apelação exclusiva da defesa. Situação mais gravosa ao réu. O aumento da pena do crime de tráfico enseja a majoração do lapso temporal para a progressão de regime. Afronta ao princípio do non reformatio in pejus. 
5. Prolação de três votos distintos na Apelação, sem formação de maioria, razão pela qual não deveria preponderar o voto que desclassificou a conduta para a majorante, por ser mais gravoso ao réu, em recurso exclusivo da defesa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Embargos infringentes e de nulidade parcialmente acolhidos para prevalência do voto do Relator. 
Tese de julgamento: 1. É inaplicável o princípio da insignificância ao delito de posse ilegal de munição, por se tratar de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de demonstração da potencialidade lesiva da munição. 2. Dosimetria da pena. Tráfico de drogas. Natureza e quantidade. Lei nº 11.343/06, artigo 42. Vetores distintos, que justificam o aumento maior da pena-base. 3. Desclassificação do posse de munição para a majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06. Descabimento. Apelação exclusiva da defesa. Situação mais gravosa ao réu. Afronta ao princípio do non reformatio in pejus” (e-doc. 114, p. 6-7).

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. XI e LIV, 93, inc. IX, da Constituição da República.

3.1. Argumenta que “o magistrado não fundamentou e nem fez menção às questões levantadas na resposta à acusação, apenas designando data para instrução e julgamento. Neste sentido, se tem presente ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação nas decisões judiciais” (e-doc. 117, p. 9).

3.2. Sustenta que “a defesa insurgiu-se em relação as contradições dos depoimentos frente as demais provas que instruem o feito, fato que não foi analisado na sentença e nem no recurso recorrido” (e-doc. 117, p. 12).

3.3. Afirma que “a sentença recorrida deve ser anulada por não ser justa com a prova carreada aos autos, por não analisar as teses defensivas em relação ao mérito, e por trazer fatos que não são verdadeiros” (e-doc. 117, p. 15).

3.4. Aduz que “a entrada forçada em domicílio depende de razões fundadas. As circunstâncias que motivaram a ação dos policiais não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial. O contexto apresentado nos autos não permite a conclusão de que, na residência, praticava-se o crime de tráfico de drogas” (e-doc. 117, p. 19).

3.5. Pondera que “a conduta de possuir ínfima quantidade de munição, quando não acompanhada de arma de fogo capaz de deflagrar suas cargas, não ofende, a princípio, o bem jurídico tutelado, consistente na incolumidade pública e/ou na paz social, tratando-se, portanto, de fato atípico” (e-doc. 117, p. 21).

3.6. Pede: “a) Seja acolhida a preliminar arguida, sendo o processo declarado nulo, a partir do oferecimento da resposta à acusação, frente ao cerceamento evidenciado diante a ausência mínima de análise por parte do juízo das teses e pedidos da defesa apresentados na resposta à acusação; b) Seja acolhida a preliminar arguida, sendo anulada a sentença, pela falta de análise das teses defensivas; c) Seja acolhida a preliminar arguida, sendo declarada a nulidade absoluta da materialidade apreendia diante da ausência de elevada suspeita para abordagem pessoal, bem como em virtude da invasão do domicílio do recorrido; d) Seja o réu absolvido do delito de posse de arma de fogo frente ao princípio da insignificância;” (e-doc. 117, p. 21-22).

4. Foram apresentadas contrarrazões recursais, nas quais o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul pede, “sucessivamente, o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso” (e-doc. 119). 

5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO FORMAL NÃO CUMPRIDO. SÚMULA 284 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (e-doc. 120, p. 1).

6. O agravante argumenta que, “apesar da decisão agravada ter invocado a Súmula 284 do STF (ausência de preliminar formal de repercussão geral), a violação constitucional apontada no RE (Inviolabilidade do Domicílio – Art. 5º, XI, da CF) está claramente delimitada”, e que “este tribunal possui precedentes no sentido de que a demonstração do requisito da repercussão geral pode ser feita de forma concisa, desde que demonstre a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria. No caso, a relevância é evidente por tratar-se de Direito Fundamental” (e-doc. 123, p. 8).

É o relatório. 

Decido. 

7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.

8. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar que “o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 603.616, com repercussão geral, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado só é lícito quando amparado em fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente e de nulidade das provas obtidas” (e-doc. 117, p. 18-19), sem se desincumbir, portanto, do ônus formal de sua demonstração. 

9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

10. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

11. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

12. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos infringentes/nulidade foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
12.1. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 101 e 114, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

13. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“A insuficiência probatória, provocada por eventual nulidade da prisão em flagrante, ou da busca e apreensão, dependeria, como bem mencionou o Juiz na sentença, de dilação probatória, já que ausente flagrante ilegalidade. 
Nesse sentido, apesar de ser exigido do Juiz a devida manifestação quanto aos pedidos formulados em resposta à acusação, certo é que não houve prejuízo ao réu, visto que eventual decisão do Juízo em relação às teses defensivas não ensejaria o acolhimento da absolvição sumária. 
No mais, a diligência requerida pela Defesa, de juntada de filmagens obtidas através de câmeras de monitoramento de algumas lojas que teriam capturado a suposta primeira abordagem de um usuário, além da possibilidade de requisição pela própria Defesa junto aos estabelecimentos, sem necessidade de autorização judicial, não foi reiterada em nenhum momento, nem mesmo durante a instrução e julgamento, havendo desistência tácita da produção da prova. 
Desse modo, inviável o acolhimento da tese de cerceamento de Defesa, a qual esteve presente durante todos os atos processuais, podendo, assim, juntar as provas que pretendia produzir. No mesmo, a omissão do Juízo, embora reprovável, não resultou em prejuízo à Defesa, nem ao acusado.
No caso dos autos, o réu foi visto pelos policiais entregando drogas para o usuário, razão pela qual procederam na abordagem de ambos, o que foi devidamente justificada pela situação de flagrante delito (fl. 23 - evento 1, OUT1). 
Ademais, considerando a situação de flagrância, confirmada pela apreensão das drogas com o usuário e do dinheiro com o réu, foi realizada a busca domiciliar, conforme autorizado pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
(...)
A prova da materialidade e autoria está consubstanciada na apreensão dos objetos (evento 1, OUT1), no exame de constatação da natureza das substâncias apreendidas e do funcionamento das munições (evento 65, AUTO1, evento 65, AUTO2 e evento 65, AUTO3), bem como nos depoimentos prestados em audiência. 
Como se vê, a contrariedade apontada pela Defesa está apenas na palavra do usuário de drogas e no interrogatório do réu, sendo que os relatos dos policiais são uníssonos e estão amparados nos demais elementos de prova, inclusive, no depoimento do taxista que levou o usuário de drogas até a residência do acusado. 
A narrativa de que Cristian teria sido abordado duas vezes pela polícia militar é tese isolada, porquanto nem mesmo referida pelo taxista, o qual afirmou que, apesar de ter visto os policiais lhe seguindo, por não ter ocorrido ordem de parada, após finaliza a corrida, seguiu o seu destino. 
No mais, também não há contradição no auto de apreensão, dado que, após terem sido apreendidas duas porções de cocaína na posse do usuário, foram apreendidas o restante das drogas na residência do réu, tais como maconha e as demais porções de cocaína (fl. 05 - evento 1, OUT1), narrativa que constou no registro de ocorrência e declaração dos policiais no inquérito policial, de maneira que não há equivoco algum na elaboração do auto de apreensão. 
Registro, ainda, que a palavra dos policiais é idônea a ensejar o decreto condenatório, porque revestida de fé pública, de modo que, para que seus relatos sejam reputados parciais, inverídicos ou despidos de credibilidade, teriam de haver indícios verossímeis de que estivessem agindo com fins espúrios na intenção de prejudicar o réu.
(...)
Na espécie, não há razões para descredibilizar a palavra dos agentes de segurança pública, bem como dos documentos confeccionados no inquérito policial, sendo que eventual contrariedade, já solvida nesta decisão, não tem o condão de diminuir a veracidade dos depoimentos dos policiais, tampouco é insuficiente para colocar em dúvida a prova de autoria e materialidade delitiva. 
No tocante à alegação de atipicidade do crime do art. 12, da Lei n.º 10.826/03, por não representar lesividade, não merece acolhida. Isso porque, em que pese apreendidas apenas 06 munições, desprovida de armamento, o contexto fático no qual as munições foram apreendidas, em concurso material com o crime de tráfico de drogas, não admite o reconhecimento do princípio da bagatela.” (e-doc. 101, p. 4-8).

14. Fica claro, pois, que, para alterar o resultado do julgamento e reavaliar o juízo de equidade trazido pelo TJRS, seria necessário novo exame do conjunto fático-probatório dos autos em cotejo com o título executivo pelo qual responde a parte recorrida, o que é inviável nesta sede recursal, considerado o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator